Tribunal: STF
Processo: HC 257740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Reinaldo Onilio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.616.758/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fl. 546: "Reinaldo Onilio Dos Santos foi condenado como incursos nas sanções do artigo 289, §1º, do Código Penal, porque, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, em concurso com outro indivíduo, guardava consigo 41 cédulas falsas de R$ 50,00 e 8 cédulas falsas de R$ 100,00. A pena aplicada na sentença, após detração, foi de 2 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, no valor mínimo. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa apelou e a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proveu em parte a pretensão, tão somente para conceder ao agravante a assistência judiciária gratuita (fls. 425/434). Também opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para esclarecer que a pena base foi exasperada em 1 ano e 1 mês (fls. 473/477). Sobreveio recurso especial (fls. 491/501), que não foi admitido. Adveio, então, o presente agravo." 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo para desprover recurso especial. (e-STJ fls. 546/549). (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. O acórdão foi publicado em 9.6.2025.



    Neste writ, a impetrante requer “a concessão da ordem pleiteada para que seja revista a incorreta aplicação do art. 59 do Código Penal, fixando-se a pena-base no patamar mínimo, ou, ao menos, reduzindo-se a pena imposta.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Isso porque o habeas corpus é uma ação de impugnação e, nesse cenário, visa a impugnar os fundamentos de um ato coator. Sem pronunciamento de mérito, não há ato coator dimanado de Tribunal Superior.



    Ademais, não há teratologia manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Sobre o aumento da pena-base, a Segunda Turma desta Corte entendeu que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente